Tribunal: TJBA
Processo: 8064691-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064691-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDILZA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
MATHEUS ENRIQUE SOUZA BARBOSA

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Negativação decorrente de inadimplemento parcial. Acordo realizado em plataforma de negociação de dívidas. Inexistência de quitação integral. Ausência de dano moral. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual se alegava quitação integral de dívida mediante acordo firmado na plataforma Serasa Limpa Nome. Pleiteava-se a exclusão de registro negativo em cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a existência de saldo remanescente e indeferiu os pedidos.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se o pagamento realizado pela autora por meio de acordo na plataforma Serasa Limpa Nome implicou quitação integral da dívida, tornando indevida a negativação; (ii) aferir se houve falha na prestação do serviço a justificar a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O pagamento de R$ 528,25 efetuado por meio da plataforma Serasa Limpa Nome corresponde apenas ao saldo vencido de parcela de fatura anterior, cujo parcelamento foi automaticamente constituído nos termos da Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central.

4. O restante da dívida permaneceu em aberto em virtude da inadimplência das parcelas subsequentes, inclusive as vencidas após julho de 2024, o que justifica a manutenção da negativação.

5. A invocação da Súmula 548 do STJ não se aplica, pois não houve quitação integral da dívida e, portanto, não se configura a hipótese de manutenção indevida de apontamento restritivo após o prazo legal.

6. Ainda que deferida a inversão do ônus da prova, compete à parte autora impugnar de forma específica os documentos que demonstram a existência de saldo remanescente, o que não foi feito, mantendo-se hígida a prova produzida pela parte ré.

7. Não se caracteriza falha na prestação do serviço, tampouco dano moral indenizável, pois a negativação decorreu de inadimplemento contratual efetivo.

8. Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação
des
provid
o.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8064691-92.2025.8.05.0001
, em que é apelante
EDILZA DOS SANTOS SOUZA
e apelado
(a)

LOJAS RIACHUELO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.